Tribunal: TJDFT
Processo: 0706141-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706141-36.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator